Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-02.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003255-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALFREDO MISERENDINO JORDAN - CPF: 120.563.098-82 (RECORRENTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), RENATA BORTOLOTTO RAMOS - CPF: 767.562.201-44 (RECORRIDO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ALUGUEL – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO E MULTA INTEGRAL E CORREÇÃO E MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUÇÃO DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – INCOMPATIBILIDADE COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – JUROS E CORREÇÃO PELA CONTA ÚNICA – CAUÇÃO DEVIDA EM PARTE – RECONHECIMENTO JUDICIAL – MULTA EXCESSIVA – REDUÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante se percebe do confronto de ambos os processos, há confusão da parte Exequente, pois nestes autos se discute apenas a multa contratual por violação ao dever de restituir a caução (que foi discutida nos autos 8032695-21.2019.811.0001) e honorários advocatícios.

Inviável a aplicação da inversão do ônus da prova, pois a pretensão de aplicação das regras consumeristas em seu favor não se sustenta, haja vista não se tratar de relação de consumo, mas de responsabilidade civil. Aliás, a parte Exequente pretende a discussão de situações fáticas que foram muito bem analisadas pelo juízo de origem em dois processos distintos, no entanto a presente causa se trata de ação de execução e não de conhecimento, cuja análise deve circunscrever-se aos requisitos do título executivo.

Não prevalece a tese da parte Exequente de que a retenção da caução fora desmotivada, tanto que teve que propor ação judicial visando o seu recebimento e esta ação (8032695-21.2019.811.0001) reconheceu a existência de débitos que autorizaram o abatimento de parte da caução, de modo que se mostra legítima a diminuição equitativa da multa, não havendo reparo a fazer nesse aspecto.

No que se refere aos honorários advocatícios, melhor sorte não lhe assiste, pois além do argumento utilizado na origem de que a previsão é para inadimplemento dos alugueres, há que se considerar a seara dos Juizados Especiais.

Isso porque apesar de previsto no contrato – para outra finalidade - este não tem o condão de prevalecer sobre a lei que rege os Juizados Especiais.

No que se refere aos juros e correção, inexiste razão ao Recorrente, pois promoveu a execução do valor de R$ 6.100,39 e ao embargar a execução houve o depósito da integralidade do valor como garantia do juízo, de modo que muito bem explanou o magistrado de origem que os índices correm à ordem da Conta Única

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto prela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu parcialmente os embargos à execução para excluir os honorários advocatícios e promover a redução equitativa da multa ante a existência de descumprimento de obrigações pelo Exequente e cumprimento parcial pela Executada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para: a)
reconhecer excesso na execução na quantia de R$ 4.321,25 (quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), pois a embargante somente deve a quantia de R$ 1.779,25 (mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) referente ao descumprimento contratual;
b)
indeferir o pedido de apresentação de apólice de seguro.

Com o trânsito em julgado, deverão as partes apresentar conta correntes para expedição de alvará, conforme quota parte acima indicada.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Após o acolhimento de embargos declaratórios, o magistrado de origem os acolheu para se pronunciar quanto ao juros e correção monetária sobre o valor a ser pago a título de multa:

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, contudo, JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE para sanar a omissão e acrescentar no dispositivo que a quantia depositada em juízo, R$ 1.779,25 (mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), será atualizado conforme a remuneração da conta única judicial, às atualizações devem ser pagas pela instituição financeira responsável pelo depósito, quanto aos demais pedidos mantenho na íntegra a decisão prolatada.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é indevida a redução da execução, não tendo agido com acerto ao promover à redução e excluir os honorários advocatícios.

Alegou que ao efetuar o contrato de locação promoveu o depósito de caução e ao denunciar o contrato, realizando sua resilição, não obteve a restituição da caução, sem qualquer justificativa, mesmo após duas notificações extrajudiciais da Executada.

Ponderou que “desde a data de 12/11/2018, a Recorrida estava ciente da obrigação de restituir o Recorrente o valor depositado a título de caução na data da entrega do imóvel, que a requerimento da própria Recorrida, a entrega e o recebimento do imóvel se deu em 01/12/2018”, bem como que “embora a obrigação da Recorrida em restituir o valor da caução ao Recorrente na entrega do imóvel, a mesma, sem nenhuma justificativa, se negou a fazer a restituição dos valores”.

Argumentou que a sentença deve ser reformada porque o magistrado “confundiu e prolatou decisões confusas e controvertidas, ora reconhecendo a aplicação da multa pela mora, ora desconhecendo a pena de multa, não mencionou juros e correção, mandou pagar R$ 1.779,25 que foi o valor decidido inicialmente a título da multa de mora, e não mencionou o valor a ser restituído”.

Defendeu o cabimento da aplicação de cláusula penal integralmente e sustentou que “o juízo a quo reconhece o cabimento da imposição da multa contratual, e equivocadamente entende que a aplicação da multa deve ser reduzida proporcionalmente, pois entendeu que o Recorrente também estava 6 em mora com a Recorrida, o que não aconteceu. O Recorrente não estava em mora com a Recorrida, conforme já explicado nos fatos, a Recorrida incorreu em mora para com o Recorrente desde 01/12/2018, quando no recebimento do imóvel se recusou a restituir o valor da caução, portanto, a Recorrida descumpriu sua parte no contrato, devendo ser responsabilizada por sua mora na totalidade, vez que foi a única responsável pelo descumprimento contratual”.

Argumentou que “o que se cobra é a totalidade do valor da diferença da dívida, o Recorrente não está cobrando a parte que foi compensada, logo, não há que se falar em reduzir proporcionalmente a multa contratual”, bem como que “o valor total que a recorrida deve ao Recorrente, não foi pago, não havendo que se falar em descumprimento parcial da obrigação, mas descumprimento da obrigação, obrigando o Recorrente a propor a presente ação judicial”.

Sustentou a obrigação de restituir o valor da causa retida indevidamente, pois “Muito embora o principal motivo para a propositura da ação seja justamente para reaver o valor da caução indevidamente retido pela Recorrida, na sentença o juízo a quo não se pronunciou a respeito da restituição do valor ao Recorrente”, assim como defendeu o cabimento da cobrança de honorários advocatícios previsto no contrato, não havendo quaisquer chances de se discutir cláusulas contratuais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para: “a) restitua ao Recorrente o valor devido retido indevidamente; b) que seja aplicada a cláusula penal em sua integralidade, por descumprimento de obrigação contratual; c) tendo em vista as características da natureza de contrato de adesão, que o mesmo seja reconhecido, e seja aplicada a interpretação mais favorável ao aderente, reconhecendo que as cláusulas contidas no contrato surtam efeitos iguais para ambas as partes, na mesma medida de direitos e privilégios, sendo reconhecido o direito do §4 da Cláusula Terceira do contrato ao Recorrente; d) No entanto, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, hipótese que não vislumbramos por todo o contexto e documentos apresentados, mas em consideração ao princípio da eventualidade, caso não sejam considerado os mesmos direitos do contrato ao Recorrente, que seja reconhecido o ilícito do descumprimento da obrigação contratual, para que a Recorrida restitua em sua integralidade todas as perdas e danos que causou ao Recorrente, em obediência aos artigos 389,395,397 do Código Civil. 4. A condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, conforme os ditames da Lei 9.099/95 e CPC, ante a interposição do presente Recurso”.

A parte Executada apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com os seguintes argumentos: “1- efetuou pagamento de aluguéis em atraso, sem juros e correções monetárias; 2- descumpriu a cláusula quinta do
RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto prela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu parcialmente os embargos à execução para excluir os honorários advocatícios e promover a redução equitativa da multa ante a existência de descumprimento de obrigações pelo Exequente e cumprimento parcial pela Executada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para: a)
reconhecer excesso na execução na quantia de R$ 4.321,25 (quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), pois a embargante somente deve a quantia de R$ 1.779,25 (mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) referente ao descumprimento contratual;
b)
indeferir o pedido de apresentação de apólice de seguro.

Com o trânsito em julgado, deverão as partes apresentar conta correntes para expedição de alvará, conforme quota parte acima indicada.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Após o acolhimento de embargos declaratórios, o magistrado de origem os acolheu para se pronunciar quanto ao juros e correção monetária sobre o valor a ser pago a título de multa:

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, contudo, JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE para sanar a omissão e acrescentar no dispositivo que a quantia depositada em juízo, R$ 1.779,25 (mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), será atualizado conforme a remuneração da conta única judicial, às atualizações devem ser pagas pela instituição financeira responsável pelo depósito, quanto aos demais pedidos mantenho na íntegra a decisão prolatada.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é indevida a redução da execução, não tendo agido com acerto ao promover à redução e excluir os honorários advocatícios.

Alegou que ao efetuar o contrato de locação promoveu o depósito de caução e ao denunciar o contrato, realizando sua resilição, não obteve a restituição da caução, sem qualquer justificativa, mesmo após duas notificações extrajudiciais da Executada.

Ponderou que “desde a data de 12/11/2018, a Recorrida estava ciente da obrigação de restituir o Recorrente o valor depositado a título de caução na data da entrega do imóvel, que a requerimento da própria Recorrida, a entrega e o recebimento do imóvel se deu em 01/12/2018”, bem como que “embora a obrigação da Recorrida em restituir o valor da caução ao Recorrente na entrega do imóvel, a mesma, sem nenhuma justificativa, se negou a fazer a restituição dos valores”.

Argumentou que a sentença deve ser reformada porque o magistrado “confundiu e prolatou decisões confusas e controvertidas, ora reconhecendo a aplicação da multa pela mora, ora desconhecendo a pena de multa, não mencionou juros e correção, mandou pagar R$ 1.779,25 que foi o valor decidido inicialmente a título da multa de mora, e não mencionou o valor a ser restituído”.

Defendeu o cabimento da aplicação de cláusula penal integralmente e sustentou que “o juízo a quo reconhece o cabimento da imposição da multa contratual, e equivocadamente entende que a aplicação da multa deve ser reduzida proporcionalmente, pois entendeu que o Recorrente também estava 6 em mora com a Recorrida, o que não aconteceu. O Recorrente não estava em mora com a Recorrida, conforme já explicado nos fatos, a Recorrida incorreu em mora para com o Recorrente desde 01/12/2018, quando no recebimento do imóvel se recusou a restituir o valor da caução, portanto, a Recorrida descumpriu sua parte no contrato, devendo ser responsabilizada por sua mora na totalidade, vez que foi a única responsável pelo descumprimento contratual”.

Argumentou que “o que se cobra é a totalidade do valor da diferença da dívida, o Recorrente não está cobrando a parte que foi compensada, logo, não há que se falar em reduzir proporcionalmente a multa contratual”, bem como que “o valor total que a recorrida deve ao Recorrente, não foi pago, não havendo que se falar em descumprimento parcial da obrigação, mas descumprimento da obrigação, obrigando o Recorrente a propor a presente ação judicial”.

Sustentou a obrigação de restituir o valor da causa retida indevidamente, pois “Muito embora o principal motivo para a propositura da ação seja justamente para reaver o valor da caução indevidamente retido pela Recorrida, na sentença o juízo a quo não se pronunciou a respeito da restituição do valor ao Recorrente”, assim como defendeu o cabimento da cobrança de honorários advocatícios previsto no contrato, não havendo quaisquer chances de se discutir cláusulas contratuais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para: “a) restitua ao Recorrente o valor devido retido indevidamente; b) que seja aplicada a cláusula penal em sua integralidade, por descumprimento de obrigação contratual; c) tendo em vista as características da natureza de contrato de adesão, que o mesmo seja reconhecido, e seja aplicada a interpretação mais favorável ao aderente, reconhecendo que as cláusulas contidas no contrato surtam efeitos iguais para ambas as partes, na mesma medida de direitos e privilégios, sendo reconhecido o direito do §4 da Cláusula Terceira do contrato ao Recorrente; d) No entanto, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, hipótese que não vislumbramos por todo o contexto e documentos apresentados, mas em consideração ao princípio da eventualidade, caso não sejam considerado os mesmos direitos do contrato ao Recorrente, que seja reconhecido o ilícito do descumprimento da obrigação contratual, para que a Recorrida restitua em sua integralidade todas as perdas e danos que causou ao Recorrente, em obediência aos artigos 389,395,397 do Código Civil. 4. A condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, conforme os ditames da Lei 9.099/95 e CPC, ante a interposição do presente Recurso”.

A parte Executada apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com os seguintes argumentos: “1- efetuou pagamento de aluguéis em atraso, sem juros e correções monetárias; 2- descumpriu a cláusula quinta do contrato de locação que estabeleceu o dever do locatário de contratar seguro contra incêndio do imóvel locado até o final do prazo contratual, devendo remeter cópia autenticada da apólice para a locadora, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena de pagamento de multa no importe de 01 (um) aluguel; 3- violou o artigo 6º, da Lei de Inquilinato, que determina que o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, somente com antecedência mínima de trinta dias”.

É o relatório.contrato de locação que estabeleceu o dever do locatário de contratar seguro contra incêndio do imóvel locado até o final do prazo contratual, devendo remeter cópia autenticada da apólice para a locadora, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena de pagamento de multa no importe de 01 (um) aluguel; 3- violou o artigo 6º, da Lei de Inquilinato, que determina que o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, somente com antecedência mínima de trinta dias”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação de execução de título extrajudicial (contrato de aluguel) na qual a parte promovente pretende o recebimento de multa contratual (três alugueres) e honorários advocatícios (20%) em razão da presente execução e duas notificações extrajudiciais.

A execução se motiva no fato de que a parte Executada, ora Recorrida, após o fim do contrato de aluguel, não teria cumprido os termos do contrato, pois não promoveu a devolução do valor depositado a título de caução (R$ 3.900,00).

O magistrado de origem acolheu parcialmente os embargos à execução opostos para excluir os honorários advocatícios e promover a redução equitativa da multa ante a existência de descumprimento de obrigações pelo Exequente e cumprimento parcial pela Executada. Cito a integra da fundamentação da sentença:

O ponto controvertido reside em averiguar se houve descumprimento contratual a fim de imputar a penalidade de três meses de aluguel ao Locador/embargante, conforme a cláusula décima terceira do contrato de aluguel. Observe:

A embargante alegou que não houve descumprimento contratual, pois na data da rescisão o embargado/exequente estava em débito com a embargante. Ainda, pontou outras hipóteses de exceção do contrato não cumprido.

No caso, ficou evidenciado no processo conexo que a embargante deixou de restituir parte da caução fixada entre as partes, inclusive reconheceu dever a quantia de R$ 1.295,57.

Portanto, não prospera a alegação de que o embargado devia a quantia de R$ 997,08, referente a atrasos de dezembro/2017, janeiro/ 2018, fevereiro/2018, março/2018 e outubro de 2018.

Isso porque, a embargante reconheceu tacitamente que não cobrava o autor por pequenos atrasos de um a cinco dias referente ao contrato de aluguel. Tanto que no processo conexo somente ressaltou a existência de compensação na caução do aluguel e despesas condominiais de novembro de 2018. Não foi referenciado qualquer outro débito.

Referente a cláusula quinta do contrato (contratação seguro) ficou comprovado que o seguro era cobrado nas despesas condominiais ID. Num. 26095085 - Pág. 19. Portanto, o embargado não descumpriu a referida cláusula.

Quanto a notificação de saída do imóvel, verifica-se que o exequente descumpriu em parte o art. 6º Lei de Locações (8.245/91). Pois, o exequente/embargado denunciou o contrato em 12/11/2018 com previsão de saída em 01/12/2018. Ou seja, a denúncia não ocorreu no lapso temporal de trinta dias de antecedência. Porém, o descumprimento é ínfimo, não sendo suficiente para obstar a execução em espécie.

Em conclusão, cabível a imposição da multa contratual estampada na décima terceira cláusula do contrato em face da embargante.

Por outro lado, tendo em vista que o descumprimento foi parcial, pois somente era devida à restituição de R$ 1.295,57 (mil duzentos e noventa e cinco e cinquenta e sete reais), é cabível a redução proporcional da referida multa contratual.

Isso porque, a caução/garantia repassada a embargante foi na quantia de R$ 3.900,00, porém devido à despesa condomínios e aluguel de novembro de 2018, somente era necessário devolver a quantia de R$ 1.295,57.

Pontua-se que a redução equitativa da cláusula penal é prevista no art. 413 do CC que assevera: A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. REDUÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 413 DO CC. VALOR PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003015-81.2018.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 11.05.2020)(TJ-PR - RI: 00030158120188160112 PR 0003015-81.2018.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 11/05/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/05/2020)”.

Assim, tendo em vista que houve apenas descumprimento parcial, é cabível a redução de 65% da multa.

Logo, pertinente o pagamento de R$ 1.779,25 (R$ 5.083,58 - 65% = R$ 1.779,25).

Outro ponto controvertido reside na cobrança de honorários advocatícios contratuais de vinte por cento.

Denota-se que a cobrança dos honorários advocatícios contratuais é fundamentada na cláusula terceira, §4º, do contrato.

Observa-se que a respectiva cláusula trata de honorários existência de inadimplência do locatário.

Não houve previsibilidade de honorários caso ocorresse atraso na restituição.

Ademais, o contrato em espécie não é contrato de adesão, de modo a reverter a cláusula a favor do locatário, isso porque estamos perante um contrato empresarial, respectivamente uma clínica médica, não havendo qualquer vulnerável na relação jurídica.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. Benefício de ordem. Admissibilidade da renúncia. Contrato de locação não é contrato de adesão, por ser a locação regulada por legislação específica. Partes podem pactuar livremente desde que as cláusulas não contrariem dispositivo de norma cogente. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10152676420158260100 SP 1015267-64.2015.8.26.0100, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/08/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2018)”.

Além do mais, inexistente demonstração de vício de consentimento ou de nulidade contratual. Por isso, deve o contrato ser preservado, sob pena de intensa insegurança jurídica.

Outrossim, afasta-se a aplicação do art. 62, d, da Lei 8.245/91, pois o dispositivo trata das ações de despejos de rito ordinário, não se confundiu com o procedimento executivo apresentado.

Sendo assim, a fim de não abalar a segurança jurídica das relações privadas, a cobrança dos honorários não é pertinente, em vista da falta de previsibilidade contratual.

Diante disso, constata-se que há excesso na execução na quantia de R$ 4.320,75 (quatro mil, trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

Além disso, incabível a imposição de multa por litigância de má-fé em face de ambas as partes.

Posto que a embargante desempenhou seu legítimo direito de petição e a parte embargante usufrui do seu legítimo direito de contraditório e ampla defesa. Não há condutas intencionalmente maliciosas e temerárias. Não se verificou desrespeito ao dever de lealdade processual.

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para: a) reconhecer excesso na execução na quantia de R$ 4.321,25 (quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), pois a embargante somente deve a quantia de R$ 1.779,25 (mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) referente ao descumprimento contratual; b) indeferir o pedido de apresentação de apólice de seguro.

Importa ainda destacar que a parte Recorrente promove confusão entre os presentes autos e os autos de número 8032695-21.2019.811.0001 (PROJUDI), no qual propôs ação judicial visando a restituição da caução. Assim, ao alegar omissão na sentença destes autos quanto ao valor a ser devolvido a título de caução viola a própria causa de pedir e o pedido desta execução que discute apenas multa contratual e honorários advocatícios.

Ora, basta analisar a petição inicial que promove a execução para se constatar os limites do pedido inicial:

O Exequente é credor da Executada na quantia de R$ 6.100,30 (seis mil e cem reais e trinta centavos), valor corrigido pelo INPC, mais os honorários advocatícios, conforme demonstrativo do débito atualizado anexo, tendo como fato gerador INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, por descumprimento de contrato de locação, conforme disposto na Cláusula Décima Quinta do contrato de locação anexo.

[...]

Pois bem, como se verá, a executada descumpriu a Cláusula Décima do contrato de locação, pois no momento do término da locação, a locadora, ora executada, deveria devolver o valor da caução que o exequente havia depositado na conta poupança da executada no momento da assinatura do contrato, conforme se verifica na Cláusula Décima.

[...]

Porém, mesmo sendo notificada por duas vezes, para que efetuasse a devolução do valor da caução, a locadora/executada não cumpriu sua parte no contrato, recusando-se a devolver a caução, caracterizando, portanto, INFRACÃO À OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, pois o exequente precisou acionar o poder judiciário, em processo que tramita no 8 Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob n 8032695-21.2019.811.0001, para exigir que a executada lhe devolvesse os valores da caução, não restando dúvidas, portanto, quanto a infração a obrigação contratual por parte da executada.

Com efeito, o valor executado (R$ 6.100,30) equivale apenas à multa contratual pela falta de restituição da caução, equivalente a 03 (três) alugueres (R$ 1.650,00 por mês) e honorários advocatícios de 20%.

Por conseguinte, ao contrário do alegado em recurso, inexiste omissão nestes autos quanto ao dever de restituir a caução, cuja pretensão é objeto dos autos 8032695-21.2019.811.0001 (PROJUDI), os quais, inclusive, foram julgados em 26/02/2021, sem interposição de recurso.

Nestes autos, aliás, houve acolhimento parcial dos embargos à execução da ora Executada, com limitação do valor da caução a R$ 1.295,57. Cito a íntegra daquele processo, no qual se promoveu a execução da caução:

Trata-se de embargos à execução em face de título extrajudicial.

A garantia do juízo foi efetivada no evento n. 8-03.

Em síntese, denota-se que a embargante é cobrada na quantia de R$ 2.456,93 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).

A embargante alegou excesso na execução, salientou que é apenas devedora da quantia de R$ 1.295,57, referente ao dever de restituição da caução do contrato de aluguel firmado entre as partes. Ainda, a Embargante se opõe aos honorários advocatícios cobrados na execução.

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir.

2. Mérito

Dos autos, constata-se que não existe controvérsia acerca da atualização da caução, isto é, a embargante afirmou que valor da caução atualizado corresponde a R$ 5.923,57.

O ponto controvertido reside em averiguar se houve excesso na execução.

Denota-se que as partes concordam que a quantia de R$ 4.628,00, referente a despesa com aluguel e despesas condominiais, ambas do período de novembro de 2018, devem ser abatidas do cálculo.

Porém, o ponto controvertido reside na incidência dos honorários advocatícios contratuais de vinte por cento.

Denota-se que a cobrança dos honorários advocatícios contratuais é fundamentada na cláusula terceira, §4º do contrato.

Observa-se que a respectiva cláusula fixa honorários se ocorrer inadimplência por parte do locatário.

Não houve previsibilidade de honorários caso ocorresse atraso na restituição da garantia por parte do locador.

Nota-se que o contrato em espécie não é contrato de adesão, a fim de reverter a cláusula a favor do locatário, isso porque estamos tratando de um contrato empresarial, respectivamente de uma clínica médica, não havendo vulnerável na relação jurídica apresentada.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. Benefício de ordem. Admissibilidade da renúncia. Contrato de locação não é contrato de adesão, por ser a locação regulada por legislação específica. Partes podem pactuar livremente desde que as cláusulas não contrariem dispositivo de norma cogente. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10152676420158260100 SP 1015267-64.2015.8.26.0100, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/08/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2018)?.

Outrossim, inexistente a demonstração de vício de consentimento ou de nulidade contratual, logo, deve o contratos ser preservado, sob pena de intensa insegurança jurídica.

Além do mais, afasta-se a aplicação do art. 62, d, da Lei 8.245/91, pois o dispositivo trata das ações de despejos de rito ordinário, não se confundiu com o procedimento executivo apresentado.

Sendo assim, a fim de não abalar a segurança jurídica das relações privadas, a cobrança dos honorários não é pertinente diante da falta de previsibilidade contratual.

Diante disso, constata-se que o excesso na execução na quantia de R$ 1.161,36.

Referente a litigância de má-fé, a parte embargada não logrou êxito em comprovar a presença de conduta intencionalmente maliciosa por parte da embargante, por essa razão não merece acolhimento o pedido de condenação.

No concernente a suposta calúnia, esta não é via adequada para discussão da respectiva matéria. O pedido de retratação não possui compatibilidade com o procedimento adotado.

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para reconhecer excesso na execução na quantia de R$ 1.161,37 (mil, cento e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), pois a embargante somente devia a quantia de R$ 1.295,57 (mil duzentos e noventa e cinco e cinquenta e sete reais).

Consoante se percebe do confronto de ambos os processos, há confusão da parte Exequente, pois nestes autos se discute apenas a multa contratual por violação ao dever de restituir a caução (que foi discutida nos autos 8032695-21.2019.811.0001) e honorários advocatícios.

Firmadas tais premissas, calha destacar que a pretensão de aplicação das regras consumeristas em seu favor não se sustenta, pois não se trata de relação de consumo, mas de responsabilidade civil. Aliás, a parte Exequente pretende a discussão de situações fáticas que foram muito bem analisadas pelo juízo de origem em dois processos distintos, no entanto a presente causa se trata de ação de execução e não de conhecimento, cuja análise deve circunscrever-se aos requisitos do título executivo.

Não prevalece a tese da parte Exequente de que a retenção da caução fora desmotivada, tanto que teve que propor ação judicial visando o seu recebimento e esta ação (8032695-21.2019.811.0001) reconheceu a existência de débitos que autorizaram o abatimento de parte da caução, de modo que se mostra legítima a diminuição equitativa da multa, não havendo reparo a fazer nesse aspecto.

No que se refere aos honorários advocatícios, melhor sorte não lhe assiste, pois além do argumento utilizado na origem de que a previsão é para inadimplemento dos alugueres, esta magistrada apresenta outros argumentos para a sua exclusão da execução. Isso porque apesar de previsto no contrato – para outra finalidade - este não tem o condão de prevalecer sobre a lei que rege os Juizados Especiais.

Nos Juizados Especiais a assistência de advogado é facultativa nas causas abaixo de 20 salários, conforme artigo 9º da Lei 9.099/95:

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

Ademais, em sede de Juizado Especial não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do artigo 55, ambos da Lei nº 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau
não condenará
o vencido em custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, considerando que a contratação de advogado é mera faculdade, bem como que a lei de regência não prevê a possibilidade de cobrança de honorários, entendo que não há direito a tal verba, especialmente diante da ausência de prova da atuação que justifique a cobrança. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é devida em caso de recorrente vencido.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS A CARGO DA PARTE QUE CONTRATOU O SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.

(...)

4. Com relação aos danos materiais, em razão de contratação de advogado, entendo não assistir razão aos recorrentes, isto porque as despesas com honorários de advogado não geram danos materiais, pois não há como obrigar a parte contrária ao pagamento de obrigação por ela não contratada e, de outro lado, o acesso aos Juizados Especiais não depende de advogado no primeiro grau de jurisdição. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista os seguintes julgados, "verbis": "1.
Incabível o pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratados pelo autor. No Juizado Especial, a contratação de advogado é faculdade das partes. Tendo o autor optado pela contratação do causídico, não tem o réu o dever legal de indenizar essa despesa. 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (Acórdão n.325468, 20070710352220ACJ, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/09/2008, Publicado no DJE: 16/10/2008. Pág.: 142). "5. As despesas com honorários de advogado não geram direito de indenização por dano material, pois a contratação desse serviço é ato que não vincula a parte contrária. Precedente julgado no TJDFT: "Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, já que esta não participou do ajuste." (APC 2007.09.1.003994-4, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível). (Acórdão n.612385, 20110111551323ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/08/2012, Publicado no DJE: 23/08/2012. Pág.: 235).

(...)

(Acórdão n.812716, 20130710361666ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/08/2014, Publicado no DJE:
21/08/2014
. Pág.: 251)

No que se refere aos juros e correção, inexiste razão ao Recorrente, pois promoveu a execução do valor de R$ 6.100,39 e ao embargar a execução houve o depósito da integralidade do valor como garantia do juízo, de modo que muito bem explanou o magistrado de origem que os índices correm à ordem da Conta Única, conforme cito:

Desde já, destaco que tendo em vista o depósito, no id. Num. 25688093 - Pág. 2, inexiste dever da parte Renata Bortolotto Ramos em pagar correção monetária e juros moratórios.

Pois, conforme o entendimento do STJ realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos, sendo indevida a incidência de novos juros moratórios, exceto se a instituição financeira depositária recusar-se ou demorar injustificadamente na restituição integral do valor depositado. STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1460908-PE, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/06/2019 (Info 653).

Configurado o excesso de execução em relação à multa e também quanto aos honorários advocatícios, de rigor o acolhimento dos embargos à execução para extirpar o excesso, tal como ocorreu, não havendo reparo a ser feiro na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021